Tribunal: TJSP
Processo: 2279022-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2279022-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA PAULISTA, é agravado LAÉRCIO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.474 - Agravo de Instrumento no 2279022-94.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - IVA
2/4
Voto no 18.474
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2279022-94.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Bragança Paulista
Agravado: Laércio Vieira
Interessados: Meng Engenharia Comércio e Indústria Ltda. e Empresa Elétrica
Bragantina S.A.
Juiz prolator: Rodrigo Sette Carvalho
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Sentença
extinguindo
a
execução
pelo
reconhecimento do pagamento integral. Perda do objeto recursal.
Decisão monocrática. Aplicação do art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil. Recurso prejudicado
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença n°
4002949-69.2013.8.26.0099 , interposto contra a r. decisão de fls. 1055/1057,
proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de
sentença no 4002949-69.2013.8.26.0099, pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da da
Comarca de Bragança Paulista, que acolheu parcialmente a impugnação, para o
fim de reconhecer o excesso quanto à incidência do percentual dos honorários
advocatícios sobre o valor dispendido a título de custas e despesas processuais e,
determinou a intimação dos executados para complementarem o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.474 - Agravo de Instrumento no 2279022-94.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - IVA
3/4
débito fixado em R$ 22.362,48, no prazo de cinco dias, podendo descontar do valor
a ser depositado os honorários advocatícios fixados.
A Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de agravo
de instrumento sustentando, em síntese, que os valores da execução são menores e
que busca a correção dos valores a afastar eventual ação de regresso.
Não houve pedido de efeitos.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Diante da prolação da sentença que extinguiu a
execução, reconhecendo o MM. Juiz a quo o pagamento da obrigação solidária
que também abrange a executada Fazenda Pública Municipal, verifica-se que o
presente recurso não comporta mais apreciação, ante a inocorrência do interesse
recursal.
Constata-se que a sentença foi proferida nos autos que
deram origem a este recurso em 12 de novembro de 2020, de modo que resta
prejudicado pela perda do objeto superveniente.
Por tal razão, o recurso não pode ser conhecido ante a
análise do mérito, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, reconhece-se prejudicado o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.474 - Agravo de Instrumento no 2279022-94.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - IVA
4/4
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator